Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. MAIS DE 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. PREVISÃO LEGAL (ARTIGO 9o, § 5o, DA LEI DISTRITAL N. 5.105/2013). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o DF proceda imediatamente à redução da carga horária da autora em 20% de sua carga horária semanal, conforme previsão legal.
2. A autora argumenta na inicial que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que possui a carga horária de trabalho semanal de 40 horas. Afirma que, por laborar há mais de 20 anos em efetiva regência de classe, merece a redução de sua carga horária para 20 horas com fulcro no art. 9o, § 5o, da Lei no 5.105/2013.
3. Comprovado que a parte autora recorrida laborou por mais de 20 anos em regência de classe, ela tem direito à redução da carga horária em sala de aula em até 20% (vinte por cento), de acordo com o art. 9o, § 5o, da Lei Distrital 5.105/2013.
4. A administração pode disciplinar a aplicação da lei, ao regulamentar a norma, sem, no entanto, restringir ou impedir a fruição do direito subjetivo. Dessa forma, a Portaria 259/2015, em seu artigo 15 (norma regulamentadora), sob o pretexto de assegurar o direito fundamental à educação, não pode criar condições além do que a lei determina, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas e de legislar, o que lhe é defeso.
5. Neste sentido, segue precedente do e. TJDFT: “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO. URV. LEI 8.880/94 E PORTARIA MPS 929/94. INCOMPATIBILIDADE DO DISPOSITIVO INFRALEGAL COM A LEI NO CASO CONCRETO. PREJUÍZO PARA O BENEFICIÁRIO. 1. O Executivo, no exercício do Poder Regulamentar, pode expedir atos infralegais para complementar as leis e possibilitar sua aplicação. No entanto, em obediência ao Princípio da Hierarquia das Normas, esta regulamentação não pode criar obrigações ou retirar dos administrados direitos conferidos pelas regras legais. 2. A conversão do valor do benefício previdenciário de Cruzeiro Real para Real foi regulamentada pelo artigo 20 da Lei 8.880/94. 3. Não há que se falar em compatibilidade entre a Lei 8.880/94 e a Portaria MPS 929/94 se, no caso concreto, a utilização da média aritmética estabelecida na Lei ou do índice 661,0052 definido no ato administrativo resultarem em valores distintos, causando prejuízo para o beneficiário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1052303, 00370892120158070015, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2017, publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Isento de custas o DF. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.